Tribunal: TJES
Processo: 0000526-70.2022.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000526-70.2022.8.08.0042
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAVID JUNIOR FERREIRA PETERLE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000526-70.2022.8.08.0042

APELANTE: DAVID JUNIOR FERREIRA PETERLE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO

QUALIFICADO.

ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVAS QUE CONFIRMAM A PRÁTICA DELITIVA. DOSIMETRIA.
REPOUSO NOTURNO. INAPLICABILIDADE NO FURTO QUALIFICADO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO NA PENA-BASE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A negativa de autoria sustentada pelo réu não encontra sustentação nas provas constantes dos autos, uma vez que foi encontrado nas imediações da loja, momento após o delito, trajando as mesmas roupas identificadas na câmera de segurança do estabelecimento e, além disso, foi prontamente reconhecido pela vítima e por outra testemunha.

2. O fato de não ser possível o emprego da majorante do artigo 155, § 1º, do Código Penal, no furto qualificado, de acordo com precedente firmado pelo c. STJ, não impede a avaliação dessa mesma circunstância para análise da pena-base, desde que devidamente fundamentada e que não se incorra em indevida
reformatio in pejus –
o que ocorreu no presente caso.

3
.
Recurso

conhecido e, no mérito,
improvido. Fixados honorários ao advogado dativo.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000526-70.2022.8.08.0042

APELANTE: DAVID JUNIOR FERREIRA PETERLE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
DAVID JÚNIOR FERREIRA PETERLE
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul/ES (Id. 4281075, pp. 233/234), integrada pela Decisão de p. 237, por meio da qual foi provido o recurso de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, sendo o réu condenado pela prática do crime previsto no art. 155, § 4°, inciso I, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Razões recursais da Defesa, pp. 293/303, arguindo a negativa de autoria por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução da pena, além de fixação de honorários ao advogado dativo.

Emerge da denúncia que, no dia 21 de junho de 2022, por volta de 01 hora, na Rua Major Caetano, Centro, em Rio Novo do Sul, o réu, de forma livre e consciente, subtraiu para si coisa alheia móvel, mediante rompimento de obstáculo, consistente em mercadorias e uma sacola de moedas, prejuízo aproximado de R$ 2.000,00 (dois mil reais), da vítima Walace Pinto Marconsini.

Consta dos autos que o réu rompeu o forro PVC do estabelecimento HD Hortifruti para ter acesso ao interior do comércio e, no local, subtraiu os itens acima mencionados. Posteriormente, quando a vítima e a testemunha Bruno Louzada estavam no local para consertar o dano, o réu teria aparecido novamente, oportunidade em que foi detido, pois havia sido identificado anteriormente no sistema de videomonitoramento.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, entendo que
o pleito absolutório
pretendido pelo apelante
é inalcançável
, uma vez que a condenação encontra-se suficientemente ancorada no Boletim Unificado (pp. 26/28), nas fotos de câmera de videomonitoramento (pp. 29/35), bem como nos depoimentos obtidos na esfera policial e em juízo, inexistindo dúvida razoável que desautorize o decreto condenatório.

Nesse contexto, a vítima, ainda na esfera policial declarou que
conhece o réu
, pois é morador da região,
e o reconheceu, pois estava com as mesmas roupas da pessoa identificada na câmera de videomonitoramento
. Confira-se:

“
Que
conhece o autor do furto, ora em apuração, DAVID JUNIOR, pois o mesmo é de Rio Novo do Sul; QUE DAVID JUNIOR é nascido e criado naquela cidade, assim como a vítima; (...) QUE a vítima, acompanhado de sua esposa, foi até o local dos atos, onde ao chegar encontrou o forro arrebentado, vários objetos jogados pelo chão, a câmera de vídeo monitoramento tapada com um pano; QUE estava arrumando a parte quebrada, quando perceberam que DAVID JUNIOR, estava voltando para o comércio novamente, momento em que a vitima, ajudado por um amigo, conseguia deter DAVID JUNIOR, e chamar a polícia;
QUE foi possível verificar pelo sistema de vídeomonitoramento, as roupas que DAVID JUNIOR estava usando, as quais foram reconhecidas nele por ocasião de sua detenção;
QUE DAVID JUNIOR, levou uma sacola de moedas e algumas mercadorias” (p. 19)

Em juízo, a testemunha confirmou suas declarações e explicou de maneira mais detalhada a dinâmica dos fatos:

Que conhece o réu. Que praticamente foram criados juntos.
Que teve certeza que o réu era autor do furto quando viu as imagens da câmera de videomonitoramento. Que tem certeza porque o conhece há muitos anos.
Que inclusive quando saiu da loja antes do ocorrido, encontrou com o réu e o cumprimentou e, naquela oportunidade, ele estava com a mesma roupa que aquela identificada nas filmagens.
Que o prejuízo para consertar o forro foi cerca de R$ 800,00 (oitocentos reais). (...). Que o prejuízo total foi entre cinco a seis mil reais.
Que o réu retornou ao local cerca de quarenta minutos após ter adentrado na loja.
(...)

Ao seu turno, a testemunha Bruno Louzada Macedo também apresentou versão coerente com aquela apresentada pela vítima, aduzindo que conhece tanto o proprietário do estabelecimento, como o réu. Disse, também, que estava com a vítima no dia dos fatos e, vendo a câmera de videomonitoramento, reconheceu o réu de imediato.

Diante do exposto, a negativa de autoria sustentada pelo réu não encontra sustentação nas provas constantes dos autos, uma vez que foi encontrado nas imediações da loja, momento após o delito, trajando as mesmas roupas identificadas na câmera de segurança do estabelecimento e, além disso, foi prontamente reconhecido pela vítima e por outra testemunha.

Logo, não há que se falar em insuficiência probatória ou dúvida que leve à absolvição, razão pela qual deve o édito condenatório permanecer, por seus próprios fundamentos.

No que se refere à dosimetria da pena, a defesa sustenta que, ao reconhecer, em embargos de declaração, o precedente do c. Superior Tribunal de Justiça a respeito da impossibilidade de aplicação da majorante do repouso noturno no contexto de furto qualificado, o juízo primevo teria mantido equivocadamente a pena-base tal como fixado originalmente em sentença.

Com efeito, na sentença proferida em audiência, o juízo sentenciante exasperou a pena-base em um ano em razão da análise desfavorável do vetor de antecedentes criminais, de modo que a reprimenda resultou em 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Confira-se:

Evidenciada a culpabilidade, sendo esta normal para a conduta do agente no delito;
os antecedentes criminais são maculados, conforme se depreende do sistema e-Jud (0000061-61.2022.8.08.0042)
; não foram coletados elementos a respeito de suas condutas sociais e de suas personalidades, razão pela qual deixo de valorá-las; quanto aos motivos dos crimes são normais para os crimes em questão; as circunstâncias em que se deram os crimes não lhes são desfavoráveis; as consequências extrapenais não foram graves, e; no tocante ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a prática do crime.

Após o provimento de recurso de embargos de declaração, a fundamentação foi robustecida, tendo o órgão
a quo
, desta vez, fixado a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, acrescentando como negativo o vetor das circunstâncias do crime:

Evidenciada a culpabilidade, sendo esta normal para a conduta do agente no delito;
os antecedentes criminais são maculados, conforme se depreende do sistema e-Jud (0000061-61.2022.8.08.0042)
; não foram coletados elementos a respeito de suas condutas sociais e de suas personalidades, razão pela qual deixo de valorá-las; quanto aos motivos dos crimes são normais para os crimes em questão;
as circunstâncias em que se deram os crimes lhes são desfavoráveis já que objetivando maior êxito realizou a conduta durante a madrugada, momento de menor vigilância
; as consequências extrapenais não foram graves, e; no tocante ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a prática do crime.

Não vislumbro equívoco na apreciação do repouso noturno na primeira fase dosimétrica, posto que é elemento circunstancial efetivamente presente na prática delitiva e que não se esgota no tipo penal.

Nesse diapasão, o fato de não ser possível o emprego da majorante do artigo 155, § 1º, do Código Penal, no furto qualificado não impede a avaliação dessa mesma circunstância para análise da pena-base,
desde que
devidamente fundamentada e que
não se incorra em indevida
reformatio in pejus –
o que ocorreu no presente caso.

Por sua vez, quanto ao critério para exasperação,
“a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração especificada para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório,
exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”
(STJ, Edcl no AgRg no HC 701.231/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 07/6/2022, Dje de 14/6/2022)”.

Dentro desses parâmetros, tem-se que o juízo primevo não agiu com desacerto, tendo a pena do apelante sido fixada com proporcionalidade e em atenção às especificidades do crime praticado.

Por derradeiro, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, o advogado

Cássio Prates Sgulmero
realizou a defesa do apelante, tendo interposto
recurso de Apelaç
ão

único
, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais)
,
atualizados pela taxa SELIC, a partir do arbitramento (data da Sessão).

Arrimado nas considerações acima tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a condenação em todos os seus termos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)